Tribunal: TJMT
Processo: 0008495-78.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0008495-78.2010.8.11.0041
Vistos etc.
A apreciação deste Recurso de Embargos de Declaração compete à Desembargadora Marilsen Andrade Addário, a qual redigiu a ementa do Acórdão embargado (art. 256, § 1.o, RITJ/MT).
Logo, determino a remessa dos autos à nobre Colega.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora